Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720171-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FARIA SILVA, ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA e LEANDRO FARIA SILVA, ora executados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 123713098 – autos de origem): “1. Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA e LEANDRO FARIA SILVA no ID111426379. Inicialmente, postularam os executados a concessão do benefício da gratuidade de justiça alegando ausência de condições para custear as despesas processuais. No mérito, alegam os excipientes prescrição intercorrente, a qual teria o prazo consumado em 10/01/2017, posto que o despacho que determinou a citação ocorrera em 21/01/2014, retroagindo à data da propositura da execução (10/01/2014). Também alegaram a impenhorabilidade sob o argumento de que o imóvel sito na AOS 7 bloco C apto.413 -Octogonal/DF se trata de bem de família, sendo o único imóvel do casal. Resposta da parte exequente juntada no ID113018579. Relatados, passo a decidir. Com relação ao pleito de gratuidade de justiça, concedo aos executados 5 (cinco) dias para apresentarem provas documentais de que não dispõem de condições financeiras para arcar com os ônus financeiros do processo, juntando comprovantes de seus rendimentos. A alegação de prescrição não merece guarida, uma vez que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando presente provas irretorquíveis de que o exequente manteve-se completamente em inércia durante prazo igual ao da prescrição da pretensão creditória. Nesse sentido, a parte executada não logrou sequer alegar a inércia da contraparte. Desta forma, ante a interrupção da prescrição reconhecida pela própria parte, não havendo provas de que a exequente deixou de promover as diligências visando a cobrança de seu crédito, não reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente. Em relação à penhora do imóvel sito na AOS 7 bloco C apto.413 -Octogonal/DF (matrícula 38.474 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), não prospera a alegação da parte executada acerca da invocação da regra da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei Federal 8.009/90), na medida em que afirmam tratar-se do único imóvel que possuem sem anexar a correspondente prova documental consistente em certidões emitidas pelos cartórios imobiliários do Distrito Federal. Ao contrário do que afirmam os executados, no sentido de que sempre residiram no imóvel, convém destacar, em relação a Leandro, que tal não se coaduna com o teor da certidão emitida pelo Oficial de Justiça no ID 30683792, página 9, verbis: “Certifico e dou fé que, me dirigi à AOS 7, Bloco C, ap. 413, Octogonal, Brasília – DF, no dia 29/01/2014, às 19h35min e DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o Sr. Leandro Faria Silva, uma vez que mudou há aproximadamente três meses deste local, sem deixar novo endereço, segundo informação do Sr. José Garcia, RG 526830 SSP/PI, porteiro. (...)” No mesmo sentido a intimação por AR emitida e posteriormente juntada nos autos do Processo n. 0738667-10.2021.8.07.0001 promovido pelo CONDOMINIO POR DO SOL em face do referido casal. A carta anexa foi juntada ao processo com a informação dos correios (recente, datada de janeiro deste ano de 2022) no sentido de que o Sr. Leandro teria se mudado do sobredito endereço, o que confirma a certidão do Oficial e desmente a alegação apresentada nesta exceção. Já em relação a Anna Paula, não foram anexadas quaisquer provas, sendo que, inclusive, o endereço inicial era o condomínio RK. Consoante jurisprudência deste E. Sodalício, é do executado o ônus da prova da impenhorabilidade. No caso dos autos, os executados não lograram demonstrar que o imóvel penhorado seja, de fato, bem de família, motivo pelo qual REJEITO a exceção por eles aviada. (...). Com relação a avaliação dos imóveis de matrículas 105.164 (ID n°103052256) e 38.474 (ID n°99510440), o exequente manifestou sua concordância, requerendo a designação de hasta pública (ID 112851857). À mingua de impugnação dos executados, homologo as avaliações dos imóveis de matrículas 105.164 (ID n°103052256) e 38.474 (ID n°99510440). Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial, da parcela penhorada do imóvel, nos termos dos art. 881 do CPC. Designo leiloeiro público aquele que for indicado pelo NULEJ. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso, em 30 (trinta dias). Atendido, encaminhem-se os autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Int.” Na origem, durante o curso do feito executivo, foi realizada a penhora de bem imóvel sito à AOS 7, bloco C, apto. 413 – Octogonal – Brasília-DF (matrícula no 38.474), este de propriedade dos executados/agravantes. Apresentada defesa processual válida (exceção de pré-executividade), sustentaram os recorrentes que o referido bem goza de impenhorabilidade, uma vez que seria o único imóvel residencial do casal, razão pela qual ostentaria a condição de bem de família. Não suficiente, na mesma peça defensiva, apontaram que a pretensão executória estaria prescrita, uma vez que, tratando-se de execução fundada em título de crédito, o prazo prescricional seria trienal, o qual já fora superado, dada a interrupção da prescrição em 10/01/2014 (por meio do despacho de citação proferido nos autos originais) – o que resultaria em termo final da prescrição alegada na data de 10/01/2017, esta anterior ao dia da efetiva citação dos executados (dezembro de 2018), a qual se deu por edital. Contudo, conforme consta à decisão agravada, o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados. Contra o referido pronunciamento judicial, os executados interpõem o presente agravo de instrumento, recurso no qual traz, em suas razões, o reforço das mesmas teses apresentadas pelos devedores na peça defensiva ofertada no 1o Grau de Jurisdição, quais sejam: a ocorrência de prescrição relativa à pretensão executória da parte credora; e a impenhorabilidade do imóvel constrito. Diante da mencionada constrição judicial e do envio dos autos de origem para fins de designação de hasta pública com vistas à alienação do bem penhorado, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja não só sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada, mas também determinadas as suspensões da execução de origem e de hasta pública a ser designada. Preparo recolhido, conforme ID Num. 37089190. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que os agravantes formularam pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu recurso, o qual deve ser indeferido de plano, dado que os mesmos agravantes providenciaram o recolhimento do preparo em valor máximo, conforme consta ao ID Num. 37089190. Tal ato se mostra incompatível com o requerimento para obtenção da gratuidade de justiça, uma vez que recolhido o preparo, a parte recorrente comprova a sua capacidade de arcar com as despesas processuais, o que configura preclusão lógica operada, como já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares. A conferir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo traduz a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1428011, 07066793720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade - Preclusão lógica - Citação por edital - Inexistência de nulidade. 1. O preparo do recurso é incompatível com o requerimento de gratuidade, configurando preclusão lógica. (...). (Acórdão 1399951, 07061834220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Ato contínuo, antes de apreciar o pedido liminar formulado, deve-se registrar, com o fim de orientar a análise futura do mérito recursal, que o presente agravo de instrumento fora interposto, de fato, contra a decisão de ID Num. 123713098, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0000639-58.2014.8.07.0001. Tal registro é imprescindível, dado que a petição inicial do presente recurso indica dados processuais diversos, indicativos de processo o qual não conta com a participação dos agravantes. Registre-se, também, que esta relatoria obteve tal conclusão a partir da documentação apresentada pelos agravantes em petição de ID Num. 37089184, o que tornou desnecessária a intimação dos recorrentes para prestarem esclarecimentos, em estrita observância ao Princípio da Cooperação expresso no Diploma Processual vigente (art. 6o, Código de Processo Civil). Feitas essas considerações, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na origem, conforme relatado, houve a penhora de bem imóvel sito à AOS 7, bloco C, apto. 413 – Octogonal – Brasília-DF (matrícula no 38.474), este de propriedade dos executados/agravantes, como demonstra a certidão emitida por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID Num. 36495405), trazida pelos agravantes. A referida constrição judicial ocorreu nos autos da execução original, na qual os agravantes foram citados, de fato, em dezembro de 2018, na modalidade de citação por edital. Nesse cenário, tendo o Juízo a quo proferido o despacho de citação quatro anos antes, em 2014, alegam os recorrentes que a prescrição aplicável ao caso teria operado, uma vez que a cártula que embasa o feito executivo é uma cédula de crédito comercial, título creditício cujo prazo prescricional é o de três anos, estabelecido pela regra geral posta ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). Ocorre que, no caso em exame, embora o art. 202, inciso I, do Código Civil estabeleça que o despacho que ordene a citação corresponde à causa interruptiva da prescrição – o que sugeriria o recomeço da contagem do prazo extintivo da pretensão executória, a partir da data em que tal despacho fora prolatado –, a contagem do prazo prescricional aplicável deve partir da data em que ocorrera a efetiva citação por edital, a qual somente ocorreu em dezembro de 2018. Isso se dá pelo fato de a demora na efetiva citação não ter ocorrido em razão de conduta negligente ou de inércia da parte exequente, mas sim em face da dinâmica própria dos mecanismos judiciais, circunstância na qual deve ser afastada a ocorrência da alegada prescrição trienal, como orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: Súmula n. 106, STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência. Esse, inclusive, tem sido o entendimento adotado por essa Eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não se reconhece a ocorrência da prescrição quando sua consumação foi impedida pela interrupção do prazo prescricional ocorrida pela citação editalícia válida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371510, 07002058420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ART. 206, §5o, CÓDIGO CIVIL. QUINQUENAL. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. FALHA NO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição do contrato de abertura de crédito consolida-se em cinco anos, contados da data do vencimento da dívida, restando interrompida a prescrição com o despacho do juiz que ordena a citação. 2. Determinada a citação, a eficácia interruptiva desse despacho retroage ao momento de propositura da ação. 3. No caso dos autos o ajuizamento da execução ocorreu dentro do quinquêncio legal, entretanto após proferido o despacho ordenando a citação, após diversas tentativas infrutíferas para a localização do executado, o exequente requereu, tempestivamente, a citação por edital. 4. O enuciado de Súmula 106 do STJ determina que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 5. Considerando que a demora na citação do executado não decorreu de culpa do exequente e sim de falhas do mecanismo do Poder Judiciário, necessário entender como interrompido o prazo prescricional na data do despacho citatório e manter a decisão que afastou prejudicial de prescrição. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1293920, 07288505620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 30/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, válida a citação por edital, não se mostra operada a prescrição anunciada pelos agravantes, razão pela qual a execução de origem deve manter seu curso, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelos recorrentes quanto ao pedido de suspensão do feito original. Contudo, extrai-se da certidão emitida por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID Num. 36495405), trazida pelos agravantes, que o bem objeto da penhora impugnada, de fato, é o único imóvel residencial dos executados. Dessa forma, deve-se trazer à baila outro enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça (STJ), qual seja o de n. 486, in verbis: Súmula n. 486, STJ – É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Aponta a referida Súmula que o único imóvel residencial da parte devedora é impenhorável, desde que esteja locado a terceiros e que a renda obtida a partir de tal locação seja revertida em proveito da subsistência dos devedores. No caso em tela, os executados/agravantes demonstram que o imóvel objeto da constrição impugnada, não bastasse ser o único residencial de propriedade deles, também está locado em favor de terceiro, com renda revertida em favor da necessária mantença, como se infere do contrato de locação firmado pelos agravantes e do comprovante de residência da locatária, ambos acostados aos presentes autos (ID Num. 36495406; ID Num. 36495407). Assim, fica evidenciada a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, uma vez que as provas acostadas aos autos indicam a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 38.474. Não suficiente, evidenciado, também, está o requisito atinente ao perigo de dano, dado que o feito executivo fora encaminhado ao Núcleo de Leilões deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme demonstra o andamento processual ilustrado à petição de ID Num. 37089185, em estrita observância à decisão agravada, a qual viabilizou hasta pública com o fito de alienar o imóvel residencial dos agravantes. Dessa forma, presentes os requisitos necessários à concessão de parte da Tutela Recursal pretendida, referente ao pedido de sobrestamento de hasta pública, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar para tal fim. Todavia, importante frisar que não consta aos autos registro de hasta pública efetivamente designada, razão pela qual a concessão da liminar pretendida deve ser referir apenas à ordem de não inclusão do imóvel residencial dos recorrentes em hasta pública até o julgamento final do agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da Tutela Recursal para determinar que o imóvel residencial dos recorrentes, de matrícula no 38.474, não seja incluído em hasta pública até o julgamento final deste feito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 18:01:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora